Tribunal: TJDFT
Processo: 0041227-89.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA QUE PRORROGA ENTREGA DO IMÓVEL CONDICIONADA AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NULIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA.
1. É nula a cláusula contratual que estabelece que o prazo para entrega do imóvel somente teria início a partir da assinatura do contrato com o agente financeiro, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC 39 XII).
2. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros cessantes.
3. Não é cabível a cumulação de lucros cessantes com multa moratória. Tema 970 do STJ.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.